Tribunal: TJMT
Processo: 1030690-54.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030690-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA LTDA - CNPJ: 01.592.411/0001-86 (APELADO), VALDENIR MORAES COUTINHO - CPF: 139.567.601-15 (APELADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (APELANTE), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO –CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE
NÃO VERIFICADA
- ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS
–

SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Exauridas as tentativas de localização do
s
devedor
es
para fins decitaçãopessoal, forçoso é considerar a validade dacitaçãoeditalícia
.

“Para que se efetue acitaçãoporedital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível oesgotamentode meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
682.744/MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Anderson Torquato
Scorsafava
,
em face da sentença proferida pelo Juiz da
6
ª Vara
Cível da comarca de Cuiabá
, nos autos
da ação de
embargos à execução
, movid
a
em
desfavor
de
Agro Industrial
e Mercantil Amazonia Ltda.
e outros
, que

julgou procedentes os embargos à execução declarando a nulidade da citação por edital dos executados
.

C
ondenou ainda
o

apelante
ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios,
fixados
em
R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)
.

Nas razões de recurso,
o
apelante
alega
que o magistrado de origem deixou de levar em conta
na sentença
que
houve
diversas tentativas de citação
dos devedores
na execução,
sendo todas infrutíferas, ainda que
em diferentes endereços e por diferentes meios
.

Sustenta
ainda que colacionou aos autos diversas provas emprestadas de outras execuções nas quais
os mesmos
deved
o
res
integram o polo passivo, e que foram realizadas
diversas
diligências através dos sistemas eletrônicos
Bacenjud
e
I
nfojud
e
os réus
também não foram encontrad
o
s nos endereços oriundos das pesquisas.

Por fim,
afirma
que resta evidente a tentativa de ocultação
dos devedores
,
devendo ser reformada a sentença e mantida a validade da citação por edital.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
213681567
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se
o
apelante contra a sentença
que
que julgou procedente
s os embargos à execução, declarando a nulidade da citação por edital dos executados realizada na ação de execução.

Nas razões de recurso,
o apelante alega que o magistrado de origem deixou de levar em conta na sentença que houv
e
diversas tentativas de citação dos devedores na execução, sendo todas infrutíferas, ainda que em diferentes endereços e por diferentes meios.

Sustenta ainda que colacionou aos autos diversas provas emprestadas de outras execuções nas quais os mesmos
devedres
integram o polo passivo, e que foram realizadas diversas diligências através dos sistemas eletrônicos
Bacenjud
e
Infojud
e os réus também não foram encontrados nos endereços oriundos das pesquisas.

Por fim, afirma que resta evidente a tentativa de ocultação dos devedores, devendo ser reformada a sentença e mantida a validade da citação por edital.

O apelo comporta provimento.

Da análise dos embargos à execução que deram origem ao presente recurso é possível observar que a Defensoria Pública, curadora especial dos réus, limitou suas razões ao pedido de nulidade por ausência de pesquisa de outros endereços dos executados nos sistemas eletrônicos
disponíveis ao
Judiciário, à exemplo do
Bacenjud
,
Infojud
, entre outros, o que foi acatado pelo magistrado de primeiro grau.

Ocorre que, existem diversos precedentes tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto desta Corte, decidindo pela dispensabilidade da pesquisa nesses Sistemas, quando forem comprovadas nos autos diversas tentativas de citação, tanto por carta, quanto por oficial de justiça, em diferentes endereços, exatamente como ocorreu na Execução de origem.

Ademais, ressalta-se que, além das inúmeras tentativas frustradas nesta Execução, o apelante trouxe ainda provas emprestadas de outras
execuções em que figuram como devedores os mesmos executados desta lide, nas quais,
houveram
as pesquisas nos sistemas extrajudiciais e tentativas de citação nos endereços encontrados que também restaram infrutíferas.

Destarte, resta clara a tentativa de ocultação dos executados, de modo que, a anulação da citação editalícia apenas protelaria o andamento da execução,
sem
contudo, obter êxito na localização dos devedores, conforme reiteradas tentativas demonstradas tanto nestes quanto em
outrs
autos semelhantes (ids.
213687405
,
213687409
,
213687421
,
213687423
,
213681528
,
213681527
).

Nesse sentindo inclusive, já decidiu essa
Câmara em precedentes de minha relatoria e dos colegas,
in fine
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – FRAUDE EM HIDRÔMETRO – RELIGAÇÃO CLANDESTINA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências na tentativa de localização do devedor e que, acaso resultem
infrutíferas, permitem considerá-lo em local ignorado ou incerto.

2. É devida a cobrança de valores pelo serviço de água e esgoto se comprovado nos autos que, após efetuado o corte do fornecimento, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

(N.U 1003729-30.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO
– INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Para que se efetue a
citação
por
edital
, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o
esgotamento
de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (STJ,
AgRg
no
AREsp
682.744/MG).

A demonstração de que a consumidora promoveu a religação do serviço por conta própria, bem como a ausência de impugnação específica aos valores e assinatura constante do histórico de débitos, obstam a declaração de inexistência
”.

(N.U 1004229-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Exauridas as tentativas de localização do devedor para fins de citação pessoal, forçoso é considerar a validade da citação editalícia.
“

(N.U 1001428-86.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

destaquei

Isso posto,
dou
provimento ao apelo
,
para reformar a sentença
e reconhecer a validade da citação por edital dos executados
, julgando improcedentes os embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024